Tribunal: TJSP
Processo: 2061290-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de Drogas – Pretensão a concessão de liberdade provisória - Recomendação no 62 do CNJ – Não demonstrado que o paciente está inserido no grupo de vulneráveis do COVID-19 - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.